Tribunal: TCU
Processo: 012.963/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, bem como condenou-o ao ressarcimento do débito e ao pagamento de multa em razão de irregularidades na execução financeira de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Antônio Fernando Terra Rios da Silveira contra o Acórdão 6786/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão da impugnação total de despesas do convênio 244/2004 (Siafi 513885), firmado com a Fundação Educativa Rádio e Televisão Ouro Preto (FEOP) para a realização do evento "Festival de Jazz de Ouro Preto-Tudo é Jazz III", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 6786/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.